Tribunal: STF
Processo: HC 262915
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jose Henrique Quiros Bello, advogado, em 6.10.2025, em benefício de Rogerio Marino de Queiroz, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.9.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.037.167/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 11.1.2021, pelo juízo da 12ª Vara Criminal de São Paulo, às penas de dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e doze dias-multa pela prática do delito previsto nos incs. III e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado mediante o emprego de chave falsa e em concurso de pessoas) (e-doc. 3).



     3. Interposta a Apelação Criminal n. 1522191-62.2020.8.26.0228, a 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 28.9.2021, negou provimento ao recurso defensivo com a seguinte ementa:



    “Apelação Criminal. Furto qualificado. Pretensão de absolvição ao argumento de insuficiência probatória. Pedidos subsidiários de redução da pena base aos patamares mínimos afastando os maus antecedentes, por força da aplicação do prazo depurador de 05 anos, a elevação justificada pelo reconhecimento de duas qualificadoras, considerada uma como circunstancia judicial desfavorável e outra na segunda fase da dosimetria, o que viola o sistema trifásico da dosimetria das penas e denota o bis in idem; abrandamento do regime prisional; substituição da pena privativa de liberdade por pena pecuniária ou penas restritivas de direitos para ROGÉRIO, e alteração das restritivas de direitos concedidas para Davy e Márcio. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação nos termos da r. sentença. Teses secundárias afastadas. Penas adequadas. Inteligência do artigo 44, do Código Penal. Regime prisional mantido face o Princípio da Suficiência Penal. Recursos improvidos” (e-doc. 4).



    Este acórdão transitou em julgado em 18.10.2021, conforme se extrai do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    4. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.037.167/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Og Fernandes, em 26.9.2025, porque constatada “inadmissível reiteração de pedido” (e-doc. 6).



     



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o Magistrado de origem não observou a razoabilidade na fixação do regime inicial, aplicando regime incompatível com a situação processual do Paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera ser “inaceitável o regime aplicado, posto ser cediço que pela pena estabelecida o regime adequado para o inicial cumprimento da reprimenda é o semiaberto, em que pese o réu seja reincidente” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “mesmo considerando as circunstâncias judiciais do réu, não pode o Magistrado ‘pular’ diversos graus de repreensão e impor o regime mais gravoso ao Paciente em razão única e exclusiva de temor pessoal de reiteração delitiva, principalmente, quando mais razoável à espécie seria a imposição de regime mais brando” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Diante do exposto, requer-se a concessão da liminar para que seja imposto regime semiaberto para início de cumprimento de pena do Paciente, posto tratar-se de crime cujas circunstâncias analisadas não excedem à normalidade, fixando-se o regime semiaberto para inicial cumprimento de pena” (fl. 9, e-doc. 1).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 225.021 e ao Habeas Corpus n. 251.359, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706 (certidão de distribuição, e-doc. 8).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.9.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.037.167/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 18.10.2021, antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal, em 6.10.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. O juízo sentenciante fixou o regime inicial fechado com os seguintes fundamentos:



    “Réus ROGÉRIO: Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e bem sopesados os seus requisitos, entendo que é o caso de fixar a pena base acima do mínimo legal, pois o sentenciado possui maus antecedentes criminais (certidão de fls. 200/204), possuindo condenações anteriores com trânsito em julgado, com penas já extintas, que não serão reconhecidas na segunda fase de fixação da pena como reincidência. Também incide uma das qualificadoras nesta fase, conforme já fundamentado acima com relação aos demais réus. Assim, aumento a pena base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. 



    Na segunda fase de fixação da pena, quanto à agravante do artigo 61, II, ‘j’ do Código Penal, aplico o mesmo entendimento acima quanto aos demais réus. O réu é reincidente em crime doloso (certidão de fls. 200/204), motivo pelo qual elevo a pena em mais 1/6 (um sexto), resultando na pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, não havendo outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas. 



    Por fim, na terceira e última fase, não existem causas de aumento ou de diminuição de pena. Dessa forma, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, sendo cada dia multa fixado no piso legal. 



    O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, em razão dos maus antecedentes e da reincidência do réu, sendo inviável a fixação de regime mais brando” (fls. 6-7, e-doc. 3).



    11. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, ratificando os fundamentos da sentença condenatória. Extrai-se do voto do Relator trecho no qual mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta ao paciente:



    “Foi fixado o regime fechado para cumprimento da reprimenda imposta, eis que adequado ao Princípio da Suficiência Penal, tratando-se de réu reincidente, bem como ostenta mais antecedentes, cujo passar dos anos não atenuou o animus de delinquir, fazendo do crime meio de vida, o que faz merecer maior reprovabilidade de sua conduta e uma terapêutica penal mais rigorosa. 



    Trata-se de conduta grave, cujas circunstâncias concretas justificam a fixação do regime mais gravoso, como forma de justa reprovação e repreensão e não há afronta às Súmulas 718 e 719, do C. Supremo Tribunal Federal e Súmula 440, do C. Superior Tribunal de Justiça” (fl. 9, e-doc. 4).



    12. Embora a pena definitiva imposta ao paciente, estabelecida em patamar inferior a quatro anos de reclusão, permitisse, em tese, a fixação de regime aberto para início de cumprimento da reprimenda, as instâncias judiciais antecedentes concluíram pela necessidade de imposição de regime prisional mais gravoso. Serviram de fundamentação para o aumento da pena-base imposta pelo crime de furto qualificado as circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes e uma das qualificadoras do crime de furto), associadas à reincidência do paciente, aptas a justificar a fixação do regime fechado, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE FURTO. REGIME INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE NA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E NA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade no regime inicial imposto ao agravante, uma vez que a reincidência específica e a existência de circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria são motivos aptos a afastar a aplicação de regime mais benéfico. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 199.296-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. RÉU REINCIDENTE. REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NÃO ESTÁ ATRELADA, DE MODO ABSOLUTO, AO QUANTUM DA SANÇÃO CORPORAL APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC n. 208.878-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora